Tribunal: CARF
Processo: 10166.726071/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726071/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
FERNANDO ANTONIO BRAGA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso em face da concomitância (Súmula Carf no 1). Vencido o conselheiro Wesley Rocha,
(relator), que conheceu do recurso. Designado para fazer o voto vencedor o conselheiro Maurício
Dalri Timm do Valle.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726071/2019-15
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FERNANDO ANTÔNIO BRAGA
DA SILVA, contra o Acórdão de julgamento, que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 9/16, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2016, para exigência
de imposto de renda no valor de R$36.846,44, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, da análise das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, constatou-se omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$372.877,02. Informa ainda o seguinte:
- de acordo com a legislação tributária vigente, notadamente a Instrução
Normativa no 1.500/2014, art. 62, a isenção do imposto de renda retido na fonte
IRRF, sobre juros de mora, decorrentes do recebimento em atraso de verbas
trabalhistas, somente ocorre quando tais verbas forem pagas no contexto da
rescisão do contrato de trabalho, e desde que a rescisão não seja motivada por
pedido de demissão do empregado. Portanto, incidirá IRRF sobre juros de mora
decorrente do recebimento em atraso de verbas trabalhistas, quando não ha
rescisão do contrato de trabalho, quando a rescisão decorreu de iniciativa
unilateral do empregado, e quando do recebimento em atraso de benefício
previdenciário que atrai a incidência do IRRF. No presente caso, não se trata de
verbas recebidas no contexto de rescisão do contrato de trabalho, portanto, não há
que se falar em isenção de juros sobre aquelas verbas que sofrem a incidência do
IRRF;
- de acordo com a documentação comprobatória apresentada, as rubricas tributáveis
(horas-extras, RSR e reflexos de 13o e férias sobre horas-extras) correspondem a 83,66
por cento dos rendimentos recebidos, portanto, do total recebido, incluindo os juros de
mora, são rendimentos tributáveis;
- o valor da previdência privada do empregado não é dedutível do RRA, por falta de
previsão legal. Somente os honorários advocatícios relativos ao percentual tributável é
passível de dedução. Considerando que o contribuinte comprovou pagamento total de
honorários, no ano-calendário 2016, no valor de R$147.005,00, tem-se que o valor
dedutível corresponde a R$122.984,38;
- o RRA calculado após a revisão é: a) o valor bruto do exequente R$1.038.643,50
(R$979.588,58 + R$23.135,20 + R$35.919,72); b) percentual tributável (83,66%):
R$868.929,15 (-) honorários advocatícios dedutíveis R$122.984,38 (=) Rendimentos
tributáveis: R$745.944,17
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 41 e seguintes, aduzindo em
síntese o seguinte:
- que o contribuinte ingressou na justiça do trabalho para a exigência de verbas
extraordinárias inadimplidas pelo banco do Brasil. Dessa verba, resultou o pagamento de juros
de mora no momento do pagamento. O TRT 10 teria consignado que os juros de mora são
isentos do imposto de renda;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

- invoca o Recurso Especial n.o 1.227.133/RS, em que ficou reconhecido a isenção
da referida rubrica, requerendo aplicabilidade do art. 62 do RICARF.
- discorre amplamente sobre os conceitos dos juros de mora e sua não incidência
devido a natureza indenizatória da referida verba;
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA JUNTADA DE DECISÃO JUDICIAL E DA CONCOMITÂNCIA
Conforme se verifica da juntada de documentos nas e-fls. 63/73, foi noticiado pelo
contribuinte que houve renúncia às instâncias administrativas em razão do processo judicial que
tramitou perante a 12a Vara do Trabalho de Brasília-DF, e que decidiu questões sobre a presente
autuação, senão vejamos:

O referido despacho , diz respeito a ação ajuizada pelo contrbiuinte contra o
Banco do Brasil como parte demandada, que esse seria autor, e que tem o seguinte teor:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

Conforme se verifica, o objeto de discussão no processo teria tido Despacho em
processo judicial da vara do trabalho, e que impôs comando para a autoridade fiscal.
Contudo, esse Conselheiro entende que a referida decisão não produz efeitos
perante a Fazenda Pública, já que tramitou em jurisdição incompetente para decidir sobre
tributo federal.
Em debates durante o julgamento na Turma, data vênia, foi compreendido que
houve renúncia às instâncias administrativas, e apesar do respeito ao princípio do colegiado,
compreendi que não há como aplicar a Súmula 01 do CARF, que contém os seguintes termos:
Súmula CARF 01. Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A referida Súmula diz que ocorre renúncia às instâncias administrativas por
qualquer modalidade processual, e entende-se que qualquer modalidade não está atrelada à
competência para processar e julgar matérias como no presente caso, que necessita ao meu
entender de ato processual próprio, que produza efeito jurídico válido entre as partes e não
entre terceiros. Ainda, não há dispositivo na legislação que permita substituir a jurisdição
trabalhista estadual pela jurisdição da justiça federal, que detém a legitimidade para processar e
julgar matéria que envolve tributo federal, como o IR, contribuição previdenciária, entre outros.
E caso existir, necessita, por decorrência lógica, de participação daquele que sofrerá com as
consequências da decisão.
Entendo ser necessário ser fiel aos conceitos e institutos do nosso ordenamento
jurídico, dado a vários princípios que norteiam as demandas judiciais, em especial ao princípio
da segurança jurídica, e com todo respeito ao colegiado que compreendeu de forma diversa, já
que qualquer modalidade processual não significa dizer que possa ser realizado em qualquer
esfera processual. Do contrário, estaríamos a permitir que o juízo penal, trabalhista, e até o cível
do direito de família pudesse processar e julgar sobre matéria que não lhe é competente.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

Conforme se constata da cópia das peças judiciais juntadas ao presente processo
administrativo, a ação judicial demandou somente o Banco do Brasil como parte na justiça do
Trabalho, e não há notícias de participação de representante legal do ente público federal, ou
seja, a União deixou de participar como parte em importante decisão, cerceando assim seu
direito, de forma legítima, de se manifestar sobre o conteúdo e efeitos da decisão que por sua
vez, como dito acima, diz respeito ao lançamento fiscal na presente autuação.
Portanto, verifica-se que a União que é titular e competente para legislar e cobrar
o imposto sobre a renda não participou da demanda judicial. Assim, ficou limitado o alcance da
decisão judicial somente às partes litigantes no processo, e que entendo que não deveria ser
cumprido pela autoridade fiscal.
Portanto, a decisão de jurisdição trabalhista não possui competência de impor à
União nenhuma determinação de não cobrança do imposto, que é de competência de sua
responsabilidade.
Nesse sentido, cito a legislação que trata sobre a hipótese de incidência do
imposto de renda e da competência:
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
III - renda e proventos de qualquer natureza;
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
"Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimo patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção".
Assim, é a União que possui autonomia política-administrativa e competência
para instituir o imposto devido e legislar sobre ele, dentro do seu poder tributário que lhe é
conferido pela Constituição Federal.
A competência é defina pela materialidade do conteúdo posto em julgamento, e
que conforme o artigo 15o, do CPC, diz que as normas processuais são aplicadas de forma
subsidiária ao processo administrativo fiscal, é de ser observada as normas presentes em nosso
ordenamento jurídico brasileiro, que assim transcrevo o art. 44, do CPC, sobre a competência
para julgar:
Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal , a
competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que
couber, pelas constituições dos Estados.
Logo, a decisão judicial não teria o condão de produzir os efeitos da coisa julgada
material em relação à União, segundo consta o artigo 506, do CPC, in verbis:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Com isso, entendo que o Recurso Voluntário deveria ser conhecido e julgado o
mérito por esse colegiado.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Maurício Dalri Timm do Valle – Conselheiro Redator designado
Abre-se divergência do voto do Conselheiro Relator no que tange ao
conhecimento do recurso. Em que pese o argumento no sentido de que a União não teria
integrado como parte o processo que resultou no despacho com força de ofício juntado aos autos,
tem-se que o caso é de aplicação da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021). (grifos nossos).
É de se destacar, pela literalidade do texto da Súmula, que para a sua aplicação
bastará que o contribuinte recorra à via judicial, em qualquer modalidade processual, para
discutir matéria semelhante àquela levantada na esfera administrativa. Isso se dá pelo fato de
que, independentemente do que fosse decidido por esta Turma Ordinária na hipótese de ser
apreciado o recurso voluntário, é certo que prevaleceria o quanto restou fixado pelo poder
judiciário.
Ao levantar a questão referente a não integração à base de cálculo do IRPF dos
juros de mora resultantes de atraso no pagamento de verbas trabalhistas no âmbito de processo
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.726071/2019-15

judicial, o contribuinte exerceu sua opção pela renúncia à apreciação da mesma matéria pelo
órgão julgador administrativo.
Não se olvide, ainda, que a interposição de recurso voluntário e sua apreciação
pelo CARF se tratam de direitos do próprio administrado, os quais podem ser objeto de renúncia
(seja pela mera desistência do recurso ou pela propositura de ação judicial, como ocorreu no
presente caso).
Por esses motivos, entendo cabível a aplicação da Súmula CARF no 1 e, assim,
voto por deixar de conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle – Conselheiro Redator designado

Fl. 89
DF CARF MF
Original